Tribunal: STJ
Processo: 5087256-86.2021.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2142771 - RJ (2024/0165145-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: AUTO POSTO MASP JARDIM LTDA.
AGRAVADO
: AUTO POSTO TREVO DA BARRA LTDA
AGRAVADO
: POSTO DE GASOLINA PEQUENA CRUZADA LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO HENRIQUE BALLSTAEDT GASPARINO DA
SILVA - SC032944
ARTHUR BERNARDO CORRÊA - SC058906
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA 284/STF. PIS E COFINS. CIGARROS E CIGARRILHAS.
INTERPRETAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA
DO
STF.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
ESTRITAMENTE
CONSTITUCIONAL.
EXAME
NA
VIA
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Configura deficiência na argumentação recursal, a impedir a exata
compreensão da controvérsia, o desenvolvimento de temática ou de
argumentos dissociados dos fundamentos aplicados pelo acórdão a quo
ou quando o dispositivo de lei indicado não contém comando normativo
capaz de amparar a pretensão deduzida. Incidência da Súmula 284/STF.
3. A controvérsia foi dirimida na origem com fundamento
constitucional, especificamente com base no Tema 228/STF, de modo
que o recurso especial se apresenta inviável, sob pena de se usurpar a
Documento eletrônico VDA50807539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 8199586b-e2bc-4721-8094-a7a885e06404

competência reservada pela Constituição ao Supremo Tribunal Federal.
Agravo interno improvido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50807539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 8199586b-e2bc-4721-8094-a7a885e06404

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2142771 - RJ (2024/0165145-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: AUTO POSTO MASP JARDIM LTDA.
AGRAVADO
: AUTO POSTO TREVO DA BARRA LTDA
AGRAVADO
: POSTO DE GASOLINA PEQUENA CRUZADA LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO HENRIQUE BALLSTAEDT GASPARINO DA
SILVA - SC032944
ARTHUR BERNARDO CORRÊA - SC058906
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA 284/STF. PIS E COFINS. CIGARROS E CIGARRILHAS.
INTERPRETAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA
DO
STF.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
ESTRITAMENTE
CONSTITUCIONAL.
EXAME
NA
VIA
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Configura deficiência na argumentação recursal, a impedir a exata
compreensão da controvérsia, o desenvolvimento de temática ou de
argumentos dissociados dos fundamentos aplicados pelo acórdão a quo
ou quando o dispositivo de lei indicado não contém comando normativo
capaz de amparar a pretensão deduzida. Incidência da Súmula 284/STF.
3. A controvérsia foi dirimida na origem com fundamento
constitucional, especificamente com base no Tema 228/STF, de modo
que o recurso especial se apresenta inviável, sob pena de se usurpar a
Documento eletrônico VDA50088436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:20
Código de Controle do Documento: 68c1cd8f-9956-4a75-b094-ae666ef9db8f

competência reservada pela Constituição ao Supremo Tribunal Federal.
Agravo interno improvido.
4.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator) Trata-se de agravo
interno interposto pela Fazenda Nacional contra decisão assim ementada
(fl. 848):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
ILEGIMIDADE ATIVA. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE
LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF.
PIS E COFINS. CIGARROS E CIGARRILHAS. INTERPRETAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA
DO
STF.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
A parte agravante argumenta, quanto à ilegitimidade ativa, que "o
Recurso Especial da Fazenda Nacional especificou muito bem a questão
e esclareceu os dispositivos legais envolvidos no caso" (fl. 858), no
sentido de que "o contribuinte não detém legitimidade ativa para pleitear
a restituição dos tributos em apreço, por força da sua condição de
substituído tributário, circunstância que afasta a aplicação do Tema 228,
e, para comprovar isso, foram indicados, pela Fazenda Nacional, todos
" (fl. 860).
os dispositivos necessários para comprovar a violação de lei
Reiterou o disposto no art. 5o da Lei n. 9.715/98, que dispõe sobre
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, e no art. 3o da Lei
Complementar n. 70/91 que institui contribuição para financiamento da
Seguridade Social, eleva a alíquota da contribuição social sobre o lucro
das instituições financeiras.
Defende que, no caso, "na qualidade de comerciante varejista, o
contribuinte não pode pleitear a restituição do valor supostamente
recolhido a maior em relação a todos os elos da cadeia de
" (fl. 861).
comercialização de cigarros e cigarrilhas
Ressalta, por fim,
que "o caso em deslinde não resulta de análise constitucional, não
Documento eletrônico VDA50088436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:20
Código de Controle do Documento: 68c1cd8f-9956-4a75-b094-ae666ef9db8f

guarda relação com o Tema 228 do STF. Merece, portanto, ser julgado
sob o prisma da legislação infraconstitucional" (fl. 862).
Impugnação às fls. 867-876.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
O acórdão recorrido foi assim ementado (fl. 539):

TRIBUTÁRIO.
REMESSA
NECESSÁRIA
E
APELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA
DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E COFINS PAGAS A MAIS,
NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, SE A BASE DE
CÁLCULO EFETIVA DAS OPERAÇÕES FOR INFERIOR À
PRESUMIDA. COMÉRCIO DE CIGARROS. TEMA 228/STF.
REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Remessa Necessária e Apelação interposta pela União Federal em
face da r. sentença que concedeu, em parte, a segurança para reconhecer
o direito das impetrantes de reaverem os valores recolhidos a maior, a
título de PIS/COFINS, no regime de substituição tributária na
comercialização de cigarros e cigarrilhas e à compensação dos valores
recolhidos indevidamente a esse título, nos últimos cinco anos, após o
trânsito em julgado, com a atualização do indébito pela Taxa Selic.
2. O Egrégio STF fixou a tese vinculante de que “é devida a restituição
da diferença das contribuições para o Programa de Integração Social –
PIS e para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins pagas a mais,
no regime de substituição tributária, se a base de cálculo efetiva das
operações for inferior à presumida” (STF, RE 596832, Relator Min.
MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em
).
29/06/2020
Documento eletrônico VDA50088436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:20
Código de Controle do Documento: 68c1cd8f-9956-4a75-b094-ae666ef9db8f

3. Assim, por se enquadrar em hipótese de repercussão geral, a sentença
não se subordina ao duplo grau obrigatório nos termos do art. 496, § 4o
do CPC e art. 19,§1o, IV e §2o da Lei no 10.522/2002.
4. O entendimento firmado pelo C. STF aplica-se ao caso destes autos,
que trata de postos de gasolina pleiteando o direito à restituição nas
operações envolvendo cigarros e cigarrilhas que comercializam,
também na condição de substituída, conforme estabelecido pelo art. 3o
da LC no 70/1991 e pelo art. 29 da Lei no 10.865/2004. No mesmo
sentido são a Nota Cosit/Sutri/RFB no 446/2020 e o Parecer SEI No
16182/2021/ME, que reconhecem a aplicação desse entendimento aos
casos de substituição tributária envolvendo a cadeia produtiva do
cigarro.
5. Remessa Necessária que não se conhece e Apelação da União que se
nega provimento.
Quanto à tese de ilegitimidade ativa do contribuinte, a decisão
recorrida constou que "a recorrente não indicou os normativos de lei
federal ou tratado supostamente violados pelo acórdão recorrido, o que
inviabiliza a exata compreensão da controvérsia e impede o
conhecimento do recurso especial por deficiência na fundamentação
recursal, a teor da Súmula 284/STF" (fl. 849), assim, a matéria nem
sequer foi conhecida nesse ponto, diante da aplicação do óbice sumular.
Com a interposição do agravo interno, a parte agravante reitera sua
tese de ilegitimidade ativa do contribuinte no caso em tela, no entanto,
não demonstra ter impugnado o acórdão recorrido de forma específica
com dispositivos de lei cujo comando normativo seria suficiente à
alteração do julgado.
Em relação ao Tema 228/STF, embora argumente que o feito deva
"ser julgado sob o prisma da legislação infraconstitucional" (fl. 862),
fato é que o acórdão o fez com base em fundamento eminentemente
constitucional (fl. 537):

Ao julgar o Recurso Extraordinário no 593.849/RJ, o C. STF analisou
se, em contexto de substituição tributária, haveria direito à restituição do
pagamento a maior do PIS e da Cofins quando a base de cálculo efetiva
se inferior à presumida. O entendimento firmado anteriormente pela
Corte, adotado no julgamento da ADI no 1.581, era que a base
presumida constituía também base definitiva, apenas sendo cabível a
restituição caso não se realize, do modo previsto, o fato econômico
presumido ao qual o Direito empresta relevo jurídico.
Documento eletrônico VDA50088436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:20
Código de Controle do Documento: 68c1cd8f-9956-4a75-b094-ae666ef9db8f

O RE mencionado foi interposto por postos de gasolina que afirmaram
que, no período de
a
, figuraram como substituídas
1/2/1999
1/7/2000
tributárias na cadeia produtiva e que eram cobradas pelas refinarias,
substitutas, os valores referente ao PIS e à Cofins que seriam devidos
nas operações subsequentes de revenda do produto ao consumidor final.
Alegaram, ainda que o cálculo desses tributos era realizado adotando-se
bases de cálculo estimadas superiores às efetivamente praticadas quando
da revenda do produto ao consumidor final.
[...]
O estabelecimento de um regime de substituição tributária, em que é
determinado um sujeito passivo indireto, diverso do contribuinte, como
responsável pelo crédito tributário, decorre exclusivamente de lei,
conforme disposto nos artigos 121, II, e 128 do CTN. Tal é o caso de
alguns setores econômicos, como o de motocicletas (art. 43 da MP
2.135-35/2001), cigarros (art. 3o da Lei Complementar no 70/1991) e
Zona Franca de Manaus (art. 65 da Lei no 11.196/2005) e combustíveis
derivados de petróleo, cujas exações sejam relativas a fatos geradores
ocorridos até 1o de julho de 2000, casos em que é cabível a aplicação do
entendimento firmado no RE 596.832/RJ.
Nesses casos, inclusive, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
elaborou o Parecer SEI no 16.182/2021/ME, com base na Nota COSIT
/Sutri/RFB no 446/2020, reconhecendo a aplicação da decisão com
repercussão geral exarada pelo C. STF no RE 596.832/RJ aos referidos
setores e incluindo o tema na lista relativa ao art. 2o, inciso V da
Portaria PGFN 502/2016 com dispensa de apresentação de contestação,
oferecimento de contrarrazões e interposição de recursos.
O novo entendimento firmado aplica-se ao caso destes autos, que trata
de postos de gasolina pleiteando o direito à restituição nas operações
envolvendo cigarros e cigarrilhas que comercializa, também na
condição de substituída, conforme estabelecido pelo art. 3o da LC no 70
/1991 e pelo art. 29 da Lei no 10.865/2004. No mesmo sentido são a
Nota Cosit/Sutri/RFB no 446/2020 e o Parecer SEI No 16182/2021/ME,
que reconhecem a aplicação desse entendimento aos casos de
substituição tributária envolvendo a cadeia produtiva do cigarro:
[...]
De fato, a pretensão da parte recorrente esbarra em tais óbices, à
medida que "a controvérsia foi dirimida com fundamento constitucional,
especificamente com base no Tema 228/STF, de modo que o recurso
especial se apresenta inviável quanto ao ponto, sob pena de se usurpar a
competência reservada pela Constituição ao Supremo Tribunal Federal"
(fl. 850).
A propósito:

Documento eletrônico VDA50088436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:20
Código de Controle do Documento: 68c1cd8f-9956-4a75-b094-ae666ef9db8f

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIFAL-ICMS E FECP. TEMA
1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABE AO STJ EMITIR
JUÍZO A RESPEITO DOS LIMITES DO QUE FOI JULGADO NO
PRECEDENTE EM REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL PARA AFERIR SE A CORTE A QUO
APLICOU CORRETAMENTE A MODULAÇÃO DOS EFEITOS
DAQUELE
JULGADO.
PRECEDENTES.
PRINCÍPIO
DA
ANTERIORIDADE
TRIBUTÁRIA.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. VIOLAÇÃO DO
ART. 927, I E III, DO CPC. SÚMULA N. 211/STJ. FECP. SÚMULAS
N. 280 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia restou examinada sob a ótica de fundamentos
constitucionais, de forma que é inviável a análise da matéria em sede de
especial sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal.
2. Não é possível, em sede de recurso especial, aferir se houve a correta
aplicação, pelo tribunal de origem, do entendimento firmado pelo STF
no Tema 1.093 da repercussão geral. A Corte de Origem apenas aplicou
o precedente ao caso concreto, interpretando-o consoante a sua
compreensão dos parâmetros constitucionais eleitos pelo Supremo
Tribunal Federal. À toda evidência, a Corte de Origem pode fazê-lo, já
que não tem impedimento algum para exame de matéria constitucional.
Já este Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, segue
lógica outra: não cabe a esta Corte, nem mesmo a pretexto de ofensa ao
art. 927 do CPC, emitir juízo a respeito dos limites do que foi julgado
no precedente em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal,
. A propósito:
colocando novas balizas em tema de ordem Constitucional
AgInt no AREsp 1.528.999/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 5.9.2019, DJe 16.9.2019; AgInt no AREsp
1.643.657/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
; AgInt nos EDcl no AREsp 1.972.416/RS, Rel. Min.
18/12/2020
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
.
06/06/2022
3. No que diz respeito ao Fundo de Combate à Pobreza (FECP), a parte
deixou de indicar dispositivo apto a amparar a pretensão recursal no
ponto, razão pela qual incide o óbice da Súmula n. 284/STF. Ainda que
assim não fosse, a questão do FECP foi examinada na origem à luz do
art. 13-A da Lei Estadual n. 8.820/89 (e-STJ fl. 292), de forma que o
conhecimento da matéria também esbarra na Súmula n. 280/STF.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.443.233/RS,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
; grifos nossos.)
17/5/2024

Documento eletrônico VDA50088436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:20
Código de Controle do Documento: 68c1cd8f-9956-4a75-b094-ae666ef9db8f

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
ICMS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
PARA FRENTE. RE 593.849/MG. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF.
1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1022, II, do CPC
/2015, pois o Tribunal de origem expressamente refutou a tese de
alteração da data inicial da modulação dos efeitos da decisão do STF,
bem como que a restituição almejada pela parte não seria possível haja
vista a data de ingresso da demanda (fls. 156-157, e-STJ).
2. Todo o cerne recursal lastreia-se na suposta polêmica acerca de qual é
o marco temporal adotado pela Suprema Corte na modulação dos efeitos
adotadas no julgamento do RE 593.849/MG (Tema 201/STF), o qual
contém a solução jurídica ao caso concreto.
3. Evidentemente, determinar ou mesmo esclarecer a data do início da
produção dos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo STF
somente compete a ele mesmo, fugindo das atribuições do Superior
Tribunal de Justiça.
4. Verifica-se, portanto, que a controvérsia é insuscetível de solução em
Recurso Especial, haja vista que descabe ao STJ interpretar, nesta via
processual, as razões de decidir adotadas pelo STF para julgar Recurso
Extraordinário no rito da repercussão geral.
5. "A Corte de Origem apenas aplicou o precedente ao caso concreto,
interpretando-o consoante a sua compreensão dos parâmetros
constitucionais eleitos pelo Supremo Tribunal Federal. À toda
evidência, a Corte de Origem pode fazê-lo, já que não tem impedimento
algum para exame de matéria constitucional. Já este Superior Tribunal
de Justiça, em sede de recurso especial, segue lógica outra: não cabe a
esta Corte emitir juízo a respeito dos limites do que foi julgado no
precedente em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal,
Nesse
colocando novas balizas em tema de ordem Constitucional.
sentido: EDcl no R Esp. n. 1.191.640 - SC, Segunda Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 07.05.2019)" (AgInt no AREsp
1.528.999/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 5.9.2019, DJe 16.9.2019).
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AR Esp n. 1.643.657/SC,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, D Je de
2;
18/12/20
grifos nossos.)
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA50088436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:20
Código de Controle do Documento: 68c1cd8f-9956-4a75-b094-ae666ef9db8f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.142.771 / RJ
Número Registro: 2024/0165145-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50872568620214025101
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: AUTO POSTO MASP JARDIM LTDA.
RECORRIDO
: AUTO POSTO TREVO DA BARRA LTDA
RECORRIDO
: POSTO DE GASOLINA PEQUENA CRUZADA LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO HENRIQUE BALLSTAEDT GASPARINO DA SILVA -
SC032944
ARTHUR BERNARDO CORRÊA - SC058906
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS - CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: AUTO POSTO MASP JARDIM LTDA.
AGRAVADO
: AUTO POSTO TREVO DA BARRA LTDA
AGRAVADO
: POSTO DE GASOLINA PEQUENA CRUZADA LTDA
ADVOGADOS : JOÃO HENRIQUE BALLSTAEDT GASPARINO DA SILVA -
SC032944
ARTHUR BERNARDO CORRÊA - SC058906
Documento eletrônico VDA50754195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:07
Código de Controle do Documento: 9b0de984-13a6-4618-a2c1-1f93b3af2a61

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:07
Código de Controle do Documento: 9b0de984-13a6-4618-a2c1-1f93b3af2a61